Tribunal: TJES
Processo: 5004133-28.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004133-28.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: DERCI MARCELINO PEREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004133-28.2024.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDA:

DERCI MARCELINO PEREIRA DE OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BERNARDO ALCURI DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - INFORMAÇÃO CLARA E TRANSPARENTE. CONTRATO NULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ COMPROVADA. DANOS MORAIS DEVIDOS.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora discorre que vem sofrendo descontos mensais em seu benefício previdenciário quanto ao cartão de crédito consignado vinculado ao banco requerido, que não se recorda ter contratado. Assim sendo, pugna pela imediata suspensão dos descontos realizados em sua aposentadoria, reconhecimento da inexistência e anulação da contratação, restituição em dobro dos valores indevidamente descontados pelo requerido e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, para declarar a nulidade do contrato cartão de crédito consignado objeto da lide e deferir a tutela requerida para cessar imediatamente os descontos realizados no benefício da autora; além de condenar o requerido à devolução em dobro dos valores descontados da autora, ficando autorizada a compensação de repasse financeiro realizado em favor da recorrente no momento da contratação com os débitos ora fixados em desfavor do banco requerido, e ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, o requerido argumenta pela validade e regularidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes e dos correlatos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, bem como pela inexistência de dano moral. Dispõe que a autora não possuía margem para contratação de empréstimo consignado, tendo realizado após a contratação 03 (três) saques complementares. Assim, requer a total improcedência dos pedidos exordiais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida em sede de sentença e compensação do montante indenizatório com todos os valores recebidos pela consumidora.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

O Enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Dessa forma, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Nos termos do artigo 6º, III, da Lei Consumerista, é direito básico do consumidor, “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

O dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da informação, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da transparência, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pese a instituição financeira ter juntado contrato de adesão de cartão de crédito consignado assinado pela consumidora, verifico que não comprovou que, de fato, forneceu as informações necessárias à recorrida.

O contrato de cartão de crédito consignado é celebrado, normalmente, com pessoas idosas, justamente pela dificuldade de compreensão dessas cláusulas contratuais que falam em autorização de limite de saque ou saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, ocultando a verdadeira natureza do negócio.

Nos referidos pactos, o valor descontado do benefício previdenciário corresponde somente ao pagamento do valor mínimo da fatura do cartão, com o consequente financiamento mensal do restante da dívida, que se torna praticamente impagável.

Some-se a isso o fato de a conduta do banco requerido se tratar de uma ação contrária ao direito do consumidor de não ser levado ao superendividamento:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas;

Trata-se, portanto, de negócio jurídico oneroso e lesivo ao consumidor, já que a dívida, não obstante os descontos mensais realizados, não é adimplida em face dos encargos adicionais incidentes mensalmente.

Caso o banco recorrente informasse adequadamente aos consumidores sobre as opções e diferenças entre os seus serviços, certamente que a parte contratante, como qualquer pessoa de diligência normal que fosse devidamente esclarecida e pudesse optar livremente entre um empréstimo consignado, com juros reduzidos, e um cartão de crédito consignado, com juros muito superiores e cujo desconto não significaria o pagamento da parcela, mas somente dos encargos e juros do financiamento, gerando um débito permanente, optaria pelo primeiro.

Nessa linha caminha a jurisprudência nacional:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA OMISSA. ART. 1.013, §3º, III DO CPC. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DEMONSTRAR A VALIDADE. NULIDADE QUE IMPORTA EM RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS ANTERIOR. RMC. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS MORATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Constatada a omissão do juízo singular quanto à análise de algum dos pedidos iniciais e, estando o processo em condições de julgamento, deve o tribunal apreciar os pleitos quando da apelação (art. 1.013, §3º, III do CPC). II - Nos contratos bancários, impugnada a autenticidade da assinatura aposta pelo consumidor, cabe à instituição financeira comprovar a validade da contratação, notadamente se invertido o ônus da prova. III - A nulidade do negócio jurídico exige a reposição das partes ao status quo ante. IV - O EAREsp 676.608 do STJ, que estabeleceu que a restituição em dobro do indébito prevista no art. 42 do CDC independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, somente é aplicável aos pagamentos indevidos após 30/03/2021. V - Deve a instituição bancária fornecer ao consumidor todas as informações atinentes ao produto ou serviço, sob pena de configurar-se prática abusiva. VI - A modalidade contratual cartão de crédito com margem consignável deve ser expressamente autorizada pelo consumidor, sob pena de nulidade. VII - Os juros remuneratórios devem limitar-se à taxa média de mercado quando comprovado, no caso concreto, a discrepância entre esta e a taxa pactuada entre as partes, especialmente se superior à 50% (cinquenta por cento). VIII - O desconto indevido em verba de natureza alimentar causa danos morais indenizáveis. IX – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000419-70.2020.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 14/Sep/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO EMPRÉSTIMO REALIZADO SOBRE A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ERRO SUBSTANCIAL - PACTUAÇÃO INVÁLIDA - TESES FIRMADAS EM IRDR - TEMA Nº 73 - NULIDADE DO CONTRATO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO - CABIMENTO - REPARAÇÃO POR DANO MORAL - PREJUÍZO CONFIGURADO - CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL - AGRAVAMENTO - INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO.

- A força obrigatória dos contratos cede às deficiências que recaem sobre o elemento volitivo. Nessa esfera se situam os denominados vícios de vontade ou de consentimento, que têm o condão de tornar nulo ou anulável o negócio jurídico, o que ocorre nas hipóteses de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude.

- "Examinado o caso concreto, se comprovada a ocorrência do erro substancial, não é legítima a contratação de cartão de crédito consignado" (TJMG - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1.0000.20.602263-4/001).

- As cobranças de parcelas, mediante consignações mensais em folha de pagamento, com base em inválidas e anuladas contratações de Cartões de Crédito Consignados, autorizam a restituição dos respectivos valores, em dobro, porquanto evidenciada a má-fé no lançamento da operação financeira pelo Banco.

- As amortizações de quantias manifestamente indevidas no benefício previdenciário do Autor, desprovidas de lastro negocial válido, ensejam a condenação do Banco Requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

- Não podem ser desconsideradas as singularidades da pessoa em litígio, com destaque para as restrições inerentes às condições de hipervulnerável da Demandante, por ser pessoa idosa, assim como para a limitação de sua renda em razão dos descontos, fatos que contribuem para o agravamento da lesão extrapatrimonial sofrida pela Postulante.

- Segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o valor reparatório não pode servir como fonte de enriquecimento do ofendido, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pela prática do ilícito. A indenização por danos morais também deve ser arbitrada de acordo com os parâmetros consolidados pela Jurisprudência e com observância aos conteúdos dos arts. 141 e 492, ambos do CPC.

- Conforme a Súmula nº 326, do Colendo STJ, "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.014464-4/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2024, publicação da súmula em 01/02/2024).

Nesta senda, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
, nos seguintes termos:

No caso dos autos, portanto, tem-se que a parte autora jamais pretendeu a contratação do serviço de empréstimo consignado. A possível utilização do crédito em sua conta não permite concluir, por si só, a intenção de contratar, sendo, no seu entendimento, lícita a utilização dos recursos, equívoco que só foi percebido a partir dos descontos em seu salário. A natureza do contrato de empréstimo consignado, não obstante seja lícita, deve ser realizada apenas de maneira que ofereça segurança ao consumidor. Lamentavelmente, não é o que ocorre de forma ordinária, como se observa na prática dos milhares de casos que chegam ao judiciário. Pessoas simples, de baixa renda e pouca instrução são procuradas e, mediante ardil, são surpreendidas com contratos emitidos em seu nome, muitas vezes apenas com o registro de uma foto (selfie). A hipótese dos autos é de flagrante desrespeito aos direitos dos consumidores, sendo o contrato celebrado sem a real intenção, o que revela uma prática inaceitável na medida em que impôs ao consumidor a concessão de um crédito que não pretendia contratar, gerando desconto no benefício para pagamento. Em tais circunstâncias, como no caso descrito nos autos, seria ônus da ré a comprovação da regularidade da contratação e ciência adequada ao consumidor acerca das condições do contrato, suas características, dos riscos e custos financeiros ao longo do tempo. Pelo contrário, a ré permite que dezenas de correspondentes atuem em seu nome, realizando centenas de contratos que são utilizados para as mais diversas finalidades, mas, sobretudo, para a aplicação de golpes, transferências ou, simplesmente, o recebimento de comissões por vendas. A hipótese dos autos é de evidente dolo, com o consequente vício de consentimento, em flagrante desrespeito aos direitos dos consumidores. O contrato é, portanto, anulável e deve ser assim declarado pela justiça.

Portanto, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não demonstrou que a consumidora tenha usufruído do serviço pactuado, tendo em vista que os extratos analíticos do cartão de crédito consignado (Id. n° 8858309) comprovam que a recorrida não realizou compras ou utilizou o plástico.

Os supostos saques complementares realizados pela consumidora, ademais, decorreram de termos contratuais próprios e autônomos, tendo sido o último realizado de forma eletrônica, todos sem a utilização do cartão de crédito, que sequer foi recebido pela recorrida.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do recorrente se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a consumidora pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral da recorrida, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Por fim, observo que o recorrente comprovou a disponibilização de crédito em favor da consumidora no momento da realização do empréstimo consignado, R$ 1.447,45 (mil quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), bem como na realização dos 3 (três) saques complementares pela recorrida, nos valores de R$ 353,00 (trezentos e cinquenta e três reais), R$ 568,36 (quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e seis centavos) e R$ 704,92 (setecentos e quatro reais e noventa e dois centavos), razão pela qual autorizo a compensação de todos os valores recebidos pela recorrida com o montante condenatório, na forma do art. 368 do Código Civil
, de forma a evitar o enriquecimento ilícito da consumidora.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para deferir o pedido de compensação do montante condenatório com todos os valores depositados pelo recorrente em favor da recorrida, abarcando a quantia disponibilizada no momento da contratação – R$ 1.447,45 (mil quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) – e nos posteriores 03 (três) saques complementares – R$ 353,00 (trezentos e cinquenta e três reais), R$ 568,36 (quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e seis centavos) e R$ 704,92 (setecentos e quatro reais e noventa e dois centavos). Mantenho incólume os demais termos da r. sentença.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)